Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. TLP. ENTIDADE RELIGIOSA SEM FINS LUCRATIVOS. IMÓVEIL NÃO EDIFICADO ABRANGIDO PELA IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
1. Nos termos do art. 150, VI, alínea “b”, §4o, da CF/88 a imunidade tributária concedida às instituições religiosas, compreende o patrimônio, a renda e os serviços que estejam vinculados às suas atividades essenciais.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF alcança todos os bens das entidades assistenciais de que cuida o referido dispositivo constitucional, bem como que a condição de um imóvel estar vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. Precedentes.
3. O art. 9o, II, da Lei Distrital 6.466/2019 confere as entidades religiosas a isenção da TLP (Taxa de Limpeza Pública).
4. Recurso conhecido e não provido.